Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721465-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZ DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, EDINALDO LUZ DA SILVA, MARIA DAS NEVES GOMES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA E OUTROS contra a decisão de ID 2344184715 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de reconversão da execução em busca e apreensão. Afirmam, em suma, que o cálculo apresentado contém erros, consistentes na inclusão de valores indevidos a título de honorários advocatícios e de custas processuais; que se trata de matéria de ordem pública, não alcançada pela preclusão; que houve suspensão da exigibilidade dessas despesas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça; que o cumprimento de sentença deve ser extinto, em razão da ausência de bens penhoráveis; que está caracterizada a má-fé do agravado. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de excesso de execução e com a exclusão dos honorários advocatícios e das custas processuais. Em acréscimo, pleiteiam a extinção ou, subsidiariamente, a suspensão do cumprimento de sentença, diante da ausência de bens penhoráveis. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 82521474 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de excesso de execução, diante da inclusão de honorários sucumbenciais e custas processuais no cálculo da dívida, bem como da possibilidade de extinção do cumprimento de sentença, diante da ausência de localização de bens penhoráveis. Sobre a primeira questão, a parte agravante, se valendo de mera atualização de cálculos apresentada pelo agravado (ID 225797004 dos autos de origem), apresentou a alegação de excesso de execução, diante do fundamento de que houve deferimento da gratuidade de justiça na fase de conhecimento (ID 225935471 dos autos de origem). Importante consignar que, a despeito do deferimento anterior da gratuidade de justiça, a sentença transitada em julgado não determinou a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e dos honorários de sucumbência (ID 89619804 dos autos de origem), tampouco foi objeto dos recursos cabíveis para correção de eventual omissão ou equívoco. A despeito disso, “nos processos que for deferido o benefício da gratuidade de justiça, a qualquer uma das partes, não é necessário que conste expressamente, na parte dispositva da sentença ou do voto, que a verba fixada a título de honorários periciais ou demais ônus derivados da sucumbência, deverá ficar suspensa, pelo prazo de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença ou acórdão, já que tal fato é consequência lógica que se extrai da legislação que rege a matéria (Art. 3o, V, Art. 11, § 2o e Art. 12 da Lei 1060/50 C/C Art. 98. §§ 2o e 3o do NCPC/2015)” (Acórdão 1125244, 0707749-65.2017.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2018, publicado no DJe: 26/09/2018) (grifo nosso). Por seu turno, o cumprimento de sentença foi deflagrado em 26/9/2022 (ID 137564561 dos autos de origem) e, na primeira planilha dos cálculos (ID 137564562 dos autos de origem), não foi inserido o valor correspondente aos honorários de sucumbência. Dessa forma, não é idôneo exigir do executado a apresentação de impugnação, com alegação de excesso de execução, já que, até então, havia sido observada a suspensão da exigibilidade dessas despesas processuais. O agravado somente inseriu a cobrança de honorários de sucumbência na atualização dos cálculos (ID 147346274 dos autos de origem), em conjunto com a petição que requereu a pesquisa de bens penhoráveis por intermédio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Ocorre que esse fato ocorreu em 23/1/2023 e a parte agravada foi devidamente intimada dos atos processuais praticados desde então. Todavia, conquanto tenha apresentado várias petições no primeiro grau de jurisdição, bem como interposto recurso contra outra decisão proferida, não alegou, na primeira oportunidade, o excesso de execução. Na primeira penhora realizada após o cálculo equivocado (decisão de ID 153303408 dos autos de origem, proferida em 27/3/2023), caberia aos executados apresentar impugnação, sob o fundamento de excesso de execução. Deixaram, contudo, transcorrer o prazo sem manifestação, somente apresentando a alegação mais de dois anos após a planilha. O excesso de execução, previsto no artigo 525, §1o, V, do Código de Processo Civil, constitui matéria de defesa do executado, com prazo previsto em lei. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “o erro na base de cálculo dos honorários advocatícios não configura matéria de ordem pública que possa ser alegada a qualquer tempo, estando sujeita à preclusão, conforme o artigo 525, § 4o, do CPC, que impõe ao executado o ônus de demonstrar o excesso de execução e apresentar cálculo detalhado” (Acórdão 1971240, 0738229-79.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025). Portanto, prima facie, a questão está alcançada pela preclusão. Em relação à alegação de necessidade de extinção da execução, pela ausência de bens penhoráveis, o exequente requereu a adoção de medidas executivas atípicas, na tentativa de satisfação da dívida. Todavia, o juízo a quo determinou a suspensão do processo, até o julgamento do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sequer é possível constatar a ausência de bens penhoráveis, tampouco determinar a suspensão com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora